Tribunal: TJPA
Processo: 0819472-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819472-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0819472-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA OAB Nº 19.799

PACIENTE:
WANDERLEY SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA ITAITUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no
qual o juízo requereu o cumprimento
.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31

dias do mês de janeiro
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0819472-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA OAB Nº 19.799

PACIENTE:
WANDERLEY SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA ITAITUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
WANDERLEY SILVA BARBOSA
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Itaituba-PA, nos autos de nº
0800328-86.2022.8.14.0024.

Narra o impetrante que o
paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 01/02/2022 pela suposta prática do crime de homicídio doloso tipificado no artigo 121 do CP, tendo sido decretada medida preventiva em audiência de custódia em 04/02/2022.

Relata que o Ministério Público ofereceu a denúncia em 13/02/2022, a qual foi recebida pelo Juízo em 18/04/2022. Ato contínuo o demandante foi notificado para oferecer sua resposta à acusação, que foi apresentada por escrito em 02/06/2022, no prazo de 10 dias, conforme os termos do artigo 396 do CPP, sendo realizada audiência de instrução em 28/09/2022, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, além de ter sido realizado o interrogatório do paciente. Em seguida, tanto o Ministério Público quanto a defesa apresentaram suas alegações finais.

Alega portanto constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que já se passaram 10 (dez) meses da segregação do paciente sem que o processo tenha findado, ressaltando-se que a defesa não deu causa à demora no andamento processual.

Assevera ainda que o paciente é réu primário, possui residência fixa, está civilmente identificado, e assim, não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, podendo então responder ao processo em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação sem pagamento de fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, em razão do meu afastamento, foram redistribuídos, caindo sob a relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, o (id.12034404), ocasião que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações ao juízo coator
.

Em 06/12/2022 foram prestadas informações
(id.12167414
)
,
pelo
magistrado singular:

Comunicação da Autoridade Policial do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do Paciente e representação pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva, em 01/02/2022. (ID 49009539)

A Autoridade Policial emitiu Relatório pelo indiciamento do Paciente, em 08/02/2022. (ID 49818515)

O Ministério Público ofereceu Denúncia em 08/03/2022, em face do paciente, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do CP. (ID 53261996)

Recebimento da Denúncia por este JUÍZO em 18/04/2022. (ID 58176464)

Apresentação de Resposta à Acusação em 13/06/2022, com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. (ID 65727943 – pág. 1/3)

Decisão deste JUÍZO pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, em 26/08/2022. (ID 75717950)

Realização de Audiência de Instrução e Julgamento em 28/09/2022, com apresentação das alegações finais das defesas e do Ministério Público. (ID 78393637)

A Defesa impetrou HABEAS CORPUS nº 0819472-21.2022.8.14.0000, com pedido de liminar para revogação da prisão preventiva, no dia 28/11/2022, perante Egrégia Seção Direito Penal, em favor de WANDERLEY SILVA BARBOSA. (ID 12010263)

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Doutora EVA DO AMARAL COELHO, em decisão proferida em 02/12/2022, INDEFERIU o pedido da tutela emergencial pleiteada pela defesa do paciente, DETERMINANDO a este JUÍZO que sejam apresentadas as devidas informações referentes ao HABEAS CORPUS impetrado. (ID 12047255)

No tocante à fase processual hodierna, informo a Vossa Excelência que os autos estão conclusos e prontos para a prolação da sentença.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.12190014)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação excesso de prazo
para instrução processual, tendo em vista ainda não existir sentença prolatada pelo juízo, e o paciente encontrando-se mais de
10 (dez) meses preso, sem que o processo tenha findado, ressaltando-se que a defesa não deu causa à demora no andamento processual e por fim, ressaltou possuir inexistir motivos para manutenção da prisão e o paciente possuir condições pessoais favoráveis
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O
INICIO
DA

INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, para

a instrução processual
,

em razão de não haver ainda sentença prolatada pelo juízo, estando o paciente recluso a mais de 10 (dez) meses
.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(id. (id.12167414
)
,

os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante, estando inclusive os autos conclusos para julgamento.

In casu
, o feito principal versa acerca da apuração de crime de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo paciente e outros dois acusados, que culminaram com a prisão preventiva dos mesmos. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, sendo designado a citação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, sendo apresentada as mesmas, sendo realizada a instrução do processo, estando concluso para sentença.

Ressalte-se ainda que embora existam três denunciados, o que gera maior complexidade ao caso, a instrução já foi encerrada.

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que já fora encerrada a instrução, encontrando-se concluso para sentença, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para

reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL

COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA

DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso

LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional,

como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que,

da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do

processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar

que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,

configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a

alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código

Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a

necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão

fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém,

considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento

ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas

de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 01/02/2022, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“Tratam-se de pedidos de REVOGAÇÕES DE PRISÕES PREVENTIVAS formulado pelo réu WANDERLEY SILVA BARBOSA (ID 65727943), representado por seu advogado constituído. Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e JHONATA SILVA LUZ (ID 68210079), presentado por Defensor Público. Aduz, em síntese, que o acusado ser primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva dos acusados, concedendo-lhe liberdade provisória ou, subsidiariamente, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Parecer do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva requerido por WANDERLEY SILVA BARBOSA e JHONATA SILVA LUZ, eis que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. É o relatório. Decido.

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor dos réus não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada. Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última ratio, na medida em que constitui uma séria restrição ao status libertatis do cidadão a ela submetido. Registe-se que a vítima JOSÉ VICTOR SILVA SERRÃO, teve sua vida ceifada por disparos de arma de fogo, CALIBRE 38, PRETO, Nº. BG23965,03 (TRÊS) MUNIÇÕES DEFLAGRADAS E 02 (DUAS) PERCUTIDAS, sendo que o acusado WANDERLEY SILVA BARBOSA, responsável por efetuar os disparos de arma de fogo e JHONATA SILVA LUZ, proprietário da motocicleta utilizada no crime, o qual teria prestado auxílio material para empreitada criminosa.

Ademais, não há como se negar que a prática do delito em questão nas ruas de uma pequena cidade do interior do Pará abala a paz social, mesmo que o acusado supostamente não integre uma organização criminosa. Assim como, eventual desclassificação não deve ocorrer antes mesmo de ter elementos probatórios mínimos produzidos em juízo, sendo que eventual entendimento contrário deste juízo seria precipitado, vez que não se iniciou a instrução probatória minimamente

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado é contumaz na prática delitiva. Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

As defesas não arguiram qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou seu ergástulo, posto que, a manutenção da prisão cautelar do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos.”.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva, tendo em vista o paciente já resgistra condenação anterior, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 03

de
fevereir
o
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2023